Tribunal: TJBA
Processo: 0505595-75.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0505595-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZ REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICIPIO DE SALVADOR e outro Advogado(s): MARCUS HERONYDES BATISTA MELLO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALVARÁ DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO À REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NO CADIN MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresa contra ato do Secretário Municipal da Fazenda que condicionou a expedição de alvará de "habite-se" à regularização de pendências inscritas no CADIN Municipal não relacionadas ao imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o condicionamento da expedição de alvará de habite-se à regularização de pendências inscritas no CADIN Municipal não relacionadas ao imóvel objeto do pedido. III. Razões de decidir 3. O condicionamento da expedição de alvará de habite-se à quitação de débitos não relacionados ao imóvel configura sanção política, meio indireto de coerção para pagamento de tributos, prática vedada pelo STF. 4. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para cobrança de débitos tributários, sendo a execução fiscal a via adequada. 5. A expedição de "habite-se" é ato administrativo vinculado, que não comporta discricionariedade quando atendidos os requisitos técnicos da construção. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Tese de julgamento: 1. É ilegal condicionar a expedição de alvará de habite-se à regularização de pendências inscritas no CADIN Municipal não relacionadas ao imóvel. 2. A expedição de habite-se é ato vinculado que, atendidos os requisitos técnicos da construção, não pode ser negado como meio indireto de cobrança tributária. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0505595-75.2018.8.05.0001, sendo Remetente o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e interessados Queiroz Galvão Barrada Desenvolvimento Imobiliário Ltda e o Município de Salvador, ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator